Tribunal: STF
Processo: ARE 1587323
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 35): 

“AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. APOSENTADORIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO. TEMA 1.150 DO STF. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESCISÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE. ART. 535, §5º E §8º, DO CPC. ACOLHERAM A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, À UNÂNIMIDADE, E JULGARAM PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, POR MAIORIA.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 36), foram rejeitados (Doc. 40).
No Recurso Extraordinário (Doc. 42), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, ELISABETH JACKISCH alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, à Súmula 343/STF; e aos Temas 733 e 1150 da repercussão geral (Doc. 42, fl. 7).

Em suas razões, alega a inexistência de jurisprudência consolidada em momento anterior e a irretroatividade da decisão do Tema 1150/STF, razão pela qual uma decisão posterior não pode retroagir para alcançar a coisa julgada, em afronta direta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (Doc. 42, fl. 10).
Aduz que na hipótese dos autos é inadmissível a propositura de ação rescisória, “pois a decisão rescindenda possuía interpretação controvertida até o julgamento do Tema nº 1150, cujo acórdão foi publicado apenas em 25/08/2021, com trânsito em julgado após 4 (QUATRO) anos da sentença rescindenda” (Doc. 42, fl. 11), de modo que “por ofensa direta à Súmula 343 do STF, merece reforma a decisão recorrida” (Doc. 42, fl. 11).
O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (i) incidem ao caso os óbices contidos nos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF; e (ii) “não é de ser admitido o recurso extraordinário por violação à Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 43, fl. 3).
No Agravo (Doc. 46), a parte agravante refuta todos os argumentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário
Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Adite-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), em desfavor da parte agravante.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente